Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. INPC. IPCA. JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar a utilização do INPC como índice de atualização do valor da causa para cálculo da multa por embargos protelatórios, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, e, posteriormente, do IPCA, com juros de mora específicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros sobre o valor da causa utilizado como base de cálculo para a multa processual, bem como eventual ofensa à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente têm cabimento nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
4. A multa processual por litigância de má-fé (embargos protelatórios), prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, possui natureza jurídica autônoma, não se confundindo com o crédito principal discutido na execução originária.
5. Eventuais decisões relativas à correção monetária da dívida executada não alcançam automaticamente a atualização da base de cálculo da multa processual, afastando a alegação de ofensa à coisa julgada.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos índices aplicáveis para atualização do valor da causa e aos juros incidentes, apresentando fundamentação clara e suficiente.
7. O julgador não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todos os argumentos invocados pela parte, sendo suficiente a fundamentação que resolve o ponto controvertido.
8. A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão da matéria já apreciada e decidida, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 1.022, I, II e III, 1.026, §2o, CC, art. 406, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1413405, 0728554-97.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJE: 17/04/2022.